Tribunal: TJPA
Processo: 0013628-74.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0013628-74.2014.8.14.0301

SENTENCIANTE: SINDICATO DOS SERV. NAS ENTIDADES PUBLICAS CONC DO SIST DE TRANSP E DO TRAFEGO URBANO NO MUN DE BELEM

SENTENCIADO: EXMO. SR. DR. PRESIDENTE DO IPAMB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADI. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITO. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO. OMISSÃO. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

O Município de Belém, ora embargante, ressalta que na data do julgamento do reexame necessário já havia sido
proferida decisão no bojo da ADI n.º
0004529-08.2017.8.14.0000, em que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei Municipal n.º 7.984/1999, e fora modulado efeitos para que a inconstitucionalidade incida a partir do julgamento da ADI, 21/11/2018, ou seja, antes desta data todas as contribuições baseadas na lei municipal são consideradas legais, não havendo que se falar na ilegalidade do desconto objeto da lide.

3.

Destarte, entende-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos, não é cabível a manutenção da sentença no aspecto que determinou a incidência de efeitos pecuniários desde a impetração do mandado de segurança.

4.

Portanto, reconhecida a omissão no julgamento do reexame, é devida a reforma do Acórdão que manteve a sentença, para, atendendo aos efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, modificar a sentença no que tange aos efeitos pecuniários, determinando-se que só é possível a cobrança de valores descontados após o julgamento da ADI (21/11/2018), caso a pessoa não tenha aderido ao plano.

6. Conhecimento e provimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

5250241
) que, em reexame necessário, manteve a sentença que concedeu segurança.

Veja-se:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das

categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência

social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88;

2- A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio

dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição

tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

3- A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99, visa a custear assistência

à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte

que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos

de ordem da saúde;

4- REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.”

O embargante aduz que a decisão de primeiro grau, mantida em sede de reexame necessário, permitiu a restituição dos descontos porventura realizados após o ajuizamento do mandado de segurança.

Alega que foi proferida decisão no bojo da ADI n.º
0004529-08.2017.8.14.0000, em que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei Municipal n.º 7.984/1999, sendo modulado efeitos para que a inconstitucionalidade seja apenas a partir da publicação, ocorrida em 21/11/2018, ou seja, antes desta data todas as contribuições baseadas na lei municipal são consideradas legais, não havendo o que se falar na ilegalidade do desconto objeto da lide.

Desse modo, requer seja negada a segurança ou, alternativamente, seja reconhecida a legalidade dos descontos até 21/11/2018.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.

5834311
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que conheceu do reexame necessário, mantendo a decisão de primeiro grau.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Após análise dos autos, verifico que o recorrente pretende que seja reformado o acórdão para sanar omissão e, ao final, denegar a segurança ou reconhecer que os efeitos pecuniários ocorram apenas a partir de 21/11/2018.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Considerando as argumentações aventadas pelo embargante e o que disserta o artigo 1.022, II, do CPC/2015
[1]
, entendo que em sede de embargos é possível que haja manifestação sobre matéria que permita o pronunciamento de ofício.

Nesse aspecto, observo que na data do julgamento do reexame necessário já havia sido julgada a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (Processo n.º 0004529-08.2017.8.14.0000), em que se reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” constante no artigo 46, da Lei n.º 7.984/1999, e em sede de embargos de declaração o Tribunal Pleno decidiu o seguinte: “mantendo a declaração de efeito ex nunc, acrescentando que o marco temporal a conferir vigência à data em que foi afirmada a inconstitucionalidade da expressão de caráter obrigatório, presente no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, será a conclusão do julgamento da presente ADI em 21/11/2018, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores do Município de Belém, até a referida data, nos exatos termos da ADI nº. 3.106/MG do STF, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia referido e que transitaram em julgado.”

Desse modo, considerando que a declaração de inconstitucionalidade relativa à temática em questão adotou modulação de efeito
ex nunc
e
erga omnes
, e sendo matéria de ordem, é imprescindível que seja avaliada no julgado do reexame.

Portanto, é devida a reforma do Acórdão que conheceu o reexame necessário, para, atendendo os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, modificar a sentença no que tange aos efeitos pecuniários, sendo possível a cobrança somente de valores descontados após o julgamento da ADI (21/11/2018), caso a pessoa não tenha aderido ao plano.

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, para reconhecer a omissão do Acórdão de Id.
5250241
, e em reexame necessário reformar a sentença de primeiro grau para definir que a restituição de valores só é cabível a quem não aderiu ao plano e a partir de 21.11.2018, data do julgamento da ADI n.º 0004529-08.2017.8.14.0000.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Belém, 03/02/2022